Tribunal: TJBA
Processo: 0547610-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547610-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Antonio Boesch Adorno e outros (3) Advogado(s): DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. OMISSÃO RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. PARTES VENCIDAS BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. Caso em exame Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão existente no acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios, bem como aferir a adequação de sua quantificação à luz dos critérios legais. Razões de decidir Constatada omissão quanto à majoração da verba honorária no acórdão recorrido, impõe-se seu suprimento com base no § 11 do art. 85 do CPC. Ainda, diante da desproporcionalidade do valor fixado anteriormente, admitiu-se a aplicação do juízo de equidade, conforme entendimento consolidado no STJ, a fim de evitar enriquecimento sem causa, inclusive quando a verba se mostra excessiva, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer a omissão quanto à majoração dos honorários recursais, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida. Tese de julgamento: Cabe majoração da verba honorária no julgamento de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 1.022; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019; TJMG, Ap Cív. 1.0000.19.170083-0/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 04.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 0547610-98.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como EMBARGANTE, ANTONIO BOESCH ADORNO e outros, e, EMBARGADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em ACOLHER os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.